Tribunal: CARF
Processo: 16692.721015/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.721015/2014-16
ACÓRDÃO
1301-007.414 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GMHG PARTICIPACOES S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. INEXISTÊNCIA
DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Tratando-se de direito creditório que não foi reconhecido em processo
conexo, em relação a qual o contribuinte nem mesmo apresentou
contestação ao Despacho Decisório lá proferido, tendo inclusive efetuado o
pagamento do correspondente débito confessado, deve-se indeferir o
pedido em face de sua preclusão.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.414 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721015/2014-16
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 06-69.407,
proferido pela 1a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação, para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as
compensações vinculadas.
Na
origem,
através
das
DCOMP
19451.69601.300511.1.3.04-9452,
36557.70898.300511.1.3.04-3203 e 18775.81548.290611.1.3.04-1208, o contribuinte alega
possuir crédito de pagamento indevido ou a maior, decorrente de DARF arrecadado em
31/03/2010, no valor de R$ 1.670.587,31.
O Despacho Decisório informou que o crédito em análise está detalhado no
Per/Dcomp no 37915.86443.300511.1.3.04-5790, objeto do processo 10880.922769/2014-80, que,
por sua vez, não reconheceu o direito creditório pleiteado. A alegação foi a seguinte:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/07/2014.(...)
Em consequência, também não reconheceu o direito creditório pleiteado nas
Dcomps analisadas nestes autos, não homologando as compensações a elas vinculadas.
Inconformada, a interessada interpôs a Manifestação de Inconformidade de fls,
alegando, em síntese, que recolheu indevidamente débito de IRPJ mês março/2010, e que
demonstra o valor correto do débito apurado e a existência do crédito utilizado, através de DCTF
retificadora transmitida após a ciência do Despacho Decisório, razão pela qual requer o
deferimento do seu pleito. Faz juntada dos seguintes documentos:
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.414 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721015/2014-16
3

Sobreveio decisão da DRJ, no sentido de julgar improcedente a Manifestação. Na
oportunidade, verificou-se que o mesmo direito creditório não foi reconhecido em processo
conexo, em relação a qual o contribuinte nem mesmo apresentou contestação ao Despacho
Decisório lá proferido, tendo inclusive efetuado o pagamento do correspondente débito
confessado, encerrando-se a questão.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Em recurso, a recorrente renova suas alegações, enfatizando a existência do crédito
de pagamento a maior no valor de R$ 845.569,27 utilizado nas Perdcomp’s em tela; aduz que o
Despacho não reconheceu o crédito porque baseou-se na DCTF original, mas retificou sua DCTF
após a ciência do Despacho Decisório ao verificar que teria apurado incorretamente o imposto;
colaciona demonstrativo da apuração do IRPJ em conformidade com sua DIPJ; faz juntada de
documentos, especialmente cópia do livro Diário entre outros; e ao final, requer o provimento do
seu recurso.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.414 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721015/2014-16
4
Pois bem.
Inobstante o esforço da recorrente na defesa do seu pleito, suas alegações e provas
não refutam os fundamentos consignados na decisão recorrida, que evidenciou que o direito
creditório postulado já foi objeto de discussão em processo conexo, com decisão definitiva na
esfera administrativa, no sentido de não reconhecê-lo. Consignou ainda que o contribuinte não
apresentou contestação ao Despacho Decisório lá proferido, tendo efetuado, inclusive, o
pagamento do correspondente débito confessado, cuja compensação não foi homologada.
Sendo assim, subsistem os fundamentos da DRJ, com os quais concordo, adotando-
os como razões de decidir neste voto, transcrevendo-os a seguir:
29. Consta dos sistemas da RFB que o contribuinte protocolou as seguinte
PERDcomp, todas requerendo este mesmo crédito

30. O crédito está detalhado 37915.86443.300511.1.3.04-5790, porém nos
mesmos termos que nas demais, ou seja, que originalmente apurou na DIPJ e
recolheu R$1.670.587,31 de IRPJ a pagar na apuração anual de 2009; e depois
retificou a DIPJ e apurou R$845.569,27, restando R$ 825.018,04 pagos
indevidamente ou a maior, que requer.
31. O correspondente DD, anexado às págs. 122/123, consta que:
A partir das caracterÌsticas do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/07/2014.(...)
32. Consta dos sistemas da RFB que não foi contestado o Despacho Decisório
referente à PerDcomp 37915.86443.300511.1.3.04-5790, que não reconheceu o
mesmo crédito.
33. Consultando o Sief->Processos->Consulta Processo, com o número 10880-
922.769/2014-80 dá pra concluir que não houve impugnação porque, quando
tem, há registro indicando isso.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.414 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721015/2014-16
5
34. Além disso, nessa mesma consulta é possível identificar o número do processo
do debito, que é o de número 10880-923.683/2014-74. Consultado esse processo
no Sief, consta registro de que o contribuinte pagou, e ambos processos foram
extintos.
[colaciona telas do sistema Sief]
35. Ou seja, o contribuinte reconheceu que o direito creditório não existia e
pagou o débito compensado na PERDComp não homologada daquele processo;
Dessa forma, precluiu o direito do contribuinte de contestar a conclusão da RFB,
encerrando-se a questão.

Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso, para manter os termos da
decisão recorrida.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 365
DF CARF MF
Original